Tribunal: TJMT
Processo: 1017877-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. QUESTÃO SUSCITADA TARDIAMENTE E APÓS INÚMERAS INTERVENÇÕES PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, sob o argumento de que a Corte Estadual seria absolutamente incompetente para julgar apelação em demanda previdenciária movida contra autarquia federal, violando o art. 109, I, da CF/1988. Sustentou-se que a origem do benefício decorre de acidente de trânsito, e não de trabalho, afastando a competência à Justiça Estadual para o exame da apelação. O pedido foi contestado pelo INSS, que alegou preclusão lógica e temporal do direito de impugnar a competência e utilização da rescisória como sucedâneo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente, por ofensa ao art. 109, I, da CF/1988; e (ii) verificar se a conduta processual do autor impede a rediscussão da competência por meio de ação rescisória, à luz da teoria da nulidade de algibeira e uso desta demanda como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Federal detém competência absoluta para julgar ações em que figure no polo passivo o INSS, salvo se o pedido versar sobre acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
4. A ação originária tratava de auxílio-acidente decorrente de acidente de trânsito, e não de acidente de trabalho, não havendo prova nos autos de vínculo entre o sinistro e a atividade laborativa exercida.
5. A remessa dos autos pelo TRF1 ao TJMT se deu por decisão monocrática, diante de suposta natureza acidentária da demanda, sem impugnação recursal por parte do autor, que, ao contrário, manifestou concordância expressa com a decisão num primeiro momento.
6. Após isso o autor teve diversas oportunidades para alegar a incompetência do TJMT, inclusive quando intimado para julgamento da apelação, ao opor embargos de declaração e ao interpor recurso especial e agravo ao STJ, mas silenciou em todas, revelando comportamento processual incompatível com a boa-fé.
7. A jurisprudência do STJ repudia a chamada “nulidade de algibeira”, consistente na alegação tardia e oportunista de vício processual, mesmo nos casos de nulidade absoluta, quando a parte deixa de se insurgir no momento oportuno.
8. A ação rescisória possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como substituto de recurso não interposto ou estratégia processual frustrada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concordância expressa e a omissão reiterada da parte em impugnar decisão de declínio de competência configuram preclusão lógica e nulidade de algibeira, impedindo a rediscussão da matéria em sede de ação rescisória.
2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento para corrigir estratégia processual mal-sucedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3o; CPC, arts. 966, II e V; art. 355, I; art. 487, I; art. 85, §2o; art. 98, §3o; RITJMT, art. 197, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1017877-16.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, COMPETÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP
,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.777.981-58 (AUTOR), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

PRESIDIU
ESTE JULGAMENTO
O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. QUESTÃO
SUSCITADA TARDIAMENTE E APÓS INÚMERAS INTERVENÇÕES PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, sob o argumento de que a Corte Estadual seria absolutamente incompetente para julgar apelação em demanda previdenciária movida contra autarquia federal, violando o art. 109, I, da CF/1988. Sustentou-se que a origem do benefício decorre de acidente de trânsito, e não de trabalho, afastando a competência à Justiça Estadual para o exame da apelação. O pedido foi contestado pelo INSS, que alegou preclusão lógica e temporal do direito de impugnar a competência e utilização da rescisória como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente, por ofensa ao art. 109, I, da CF/1988; e (
ii
) verificar se a conduta processual do autor impede a rediscussão da competência por meio de ação rescisória, à luz da teoria da nulidade de algibeira e uso desta demanda como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Federal detém competência absoluta para julgar ações em que figure no polo passivo o INSS, salvo se o pedido versar sobre acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

A ação originária tratava de auxílio-acidente decorrente de acidente de trânsito, e não de acidente de trabalho, não havendo prova nos autos de vínculo entre o sinistro e a atividade laborativa exercida.

A remessa dos autos pelo TRF1 ao TJMT se deu por decisão monocrática, diante de suposta natureza acidentária da demanda, sem impugnação recursal por parte do autor, que, ao contrário, manifestou concordância expressa com a decisão num primeiro momento.

Após isso o autor teve diversas oportunidades para alegar a incompetência do TJMT, inclusive quando intimado para julgamento da apelação, ao opor embargos de declaração e ao interpor recurso especial e agravo ao STJ, mas silenciou em todas, revelando comportamento processual incompatível com a boa-fé.

A jurisprudência do STJ repudia a chamada “nulidade de algibeira”, consistente na alegação tardia e oportunista de vício processual, mesmo nos casos de nulidade absoluta, quando a parte deixa de se insurgir no momento oportuno.

A ação rescisória possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como substituto de recurso não interposto ou estratégia processual frustrada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido
improcedente
.

Tese de julgamento
:

A concordância expressa e a omissão reiterada da parte em impugnar decisão de declínio de competência configuram preclusão lógica e nulidade de algibeira, impedindo a rediscussão da matéria em sede de ação rescisória.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento para corrigir estratégia processual
malsucedida
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I e § 3o; CPC,
arts
. 966, II e V; art. 355, I; art. 487, I; art. 85, §2o; art. 98, §3o; RITJMT, art. 197, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2024,
DJe
30.10.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR

CONVOCADO
):

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC, proposta por
Marcos Roberto Rodrigues de Souza
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação no 0001185-70.2017.8.11.0010 (id. 223529651, 88/92).

Na petição inicial o requerente alega que o acórdão rescindendo foi prolatado por órgão judicial absolutamente incompetente, violando o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a matéria tratada na ação originária – ação judicial para concessão de benefício de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do INSS – deveria ter sido processada e julgada pela Justiça Federal, por decorrer de acidente comum de trânsito e não de trabalho.

Sustenta, ainda, que não houve em nenhum momento da ação originária a alegação de que o acidente teria sido de trabalho, inexistindo Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), manifestação do INSS nesse sentido, ou mesmo laudo pericial que identificasse nexo técnico epidemiológico com atividade laborativa.

Aduz, por fim, que a decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que determinou a remessa dos autos ao TJMT, foi proferida de forma monocrática e equivocada e que, apesar de ter sido instado a se manifestar sobre o tema nos autos originários, o TJMT não apreciou o pedido de reconhecimento da incompetência, o que, a seu ver, configura também violação manifesta à norma jurídica.

Ao final, requereu a rescisão do acórdão proferido pelo TJMT, a declaração da incompetência absoluta deste Tribunal, o reconhecimento do conflito negativo de competência e a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação da controvérsia (id. 223521687).

Não havendo pedido de tutela de urgência, foi deferido o pedido de justiça gratuita pelo relator originário e determinada a citação do Instituto Nacional do Seguro Social para apresentar resposta (id. 223721655).

A autarquia federal, em sua contestação, sustentou a improcedência da ação rescisória, afirmando que a parte autora está se valendo desta demanda como sucedâneo recursal, após deixar de interpor os recursos adequados contra a decisão que declinou da competência no momento processual oportuno.

Argumentou que, ao tempo em que o TRF da 1a Região
se declarou
incompetente para julgar o recurso de apelação e remeteu os autos ao TJMT, o autor anuiu expressamente com a decisão, requerendo, inclusive, que o julgamento da apelação se desse por este Tribunal. Assim, segundo o INSS, teria ocorrido preclusão lógica e temporal, impedindo o autor de arguir, em sede rescisória, a suposta incompetência do órgão julgador.

Defendeu, ainda, que não houve violação manifesta à norma jurídica, tampouco decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, ressaltando que não se pode pretender, por meio da ação rescisória, o reexame de fatos e provas ou a revisão da valoração jurídica realizada no julgado, especialmente em casos de interpretação razoável e possível da norma jurídica, cuja aplicação não tenha se dado de forma aberrante ou teratológica.

Ao final, pugnou pela improcedência da ação rescisória e pela condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (id. 226799159).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, sob o argumento de que a demanda versa sobre direito estritamente individual e disponível, atinente à concessão de benefício previdenciário, inexistindo interesse público ou indisponibilidade de direitos que justifiquem sua atuação, nos termos dos
arts
. 127 e 129 da Constituição Federal, e art. 178 do Código de Processo Civil (id. 247527675).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661/A.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR
CONVOCADO
):

Egrégi
a Turma,

Em princípio, esclareça-se que a matéria em exame nos autos – rescisão de acórdão proferido, em tese, por juízo incompetente e violação manifesta ao art. 109, I, da Constituição Federal – é eminentemente de direito, não havendo, pois, necessidade de instrução probatória adicional, o que evidencia o amadurecimento da causa para julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Além disso, por força da inexistência de controvérsia fática e da natureza unicamente jurídica da matéria, também se mostra desnecessária a abertura de prazo para apresentação de alegações finais, conforme autoriza expressamente o art. 197, §2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo que passo à análise da questão meritória.

Pois bem. Como se sabe, a ação rescisória é medida de natureza excepcional, com previsão nos incisos do art. 966 do Código de Processo Civil, sendo admissível
apenas em hipóteses expressamente previstas na norma
, quando demonstrado de forma inequívoca que o pronunciamento judicial rescindendo incorreu em vício grave, comprometendo sua validade.

No presente caso, o autor funda sua pretensão nos incisos
II
e
V
do art. 966 do CPC, ao fundamento de que o acórdão rescindendo foi
proferido por juízo absolutamente incompetente
, e que, além disso,
violou manifestamente norma jurídica
, consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, que define a competência absoluta da Justiça Federal nas ações em que figura no polo passivo
autarquia federal
, como o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Não lhe assiste razão, contudo.

Ocorre que, segundo ressai dos autos, em 2017 o autor propôs “ação judicial para concessão de benefício previdenciário por incapacidade – auxílio-acidente”, registrada sob o no 0001185-70.2017.8.11.0010, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a qual tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, por
força de competência delegada
, na forma prevista pelo art. 109, §3o, da Constituição Federal.

Na petição inicial dessa demanda, expôs que foi vítima de um
acidente de trânsito
que gerou sequelas incapacitantes permanentes nos membros inferiores, sendo que, em razão das lesões sofridas, obteve o benefício de auxílio-doença (NB31 no 544.454.844-1), com início em 01/1/2011 e término em 13/4/2012 (id. 223521696, p. 19), ocasião em que voltou ao seu trabalho habitual na função de Operador de Máquinas Pesadas.

Expôs, também, que mesmo tendo o sinistro deixado sequelas graves que reduziram, permanentemente, sua capacidade laboral, não lhe foi concedido, após a cessação do auxílio-doença, em 13/4/2012, o benefício de auxílio-acidente, como determina o art. 82, §2o, da Lei no 8.213/91.

Após regular tramitação, a demanda foi julgada
improcedente pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa (id. 223521696, p. 104/105).

Irresignado, o ora requerente interpôs
recurso de apelação contra essa sentença
, tendo os autos, em consequência, sido remetidos ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1
, momento em que recebeu o no 1032363-91.2019.4.01.0000 e foi distribuído ao Desembargador Federal Morais da Rocha. Sua Excelência, contudo, em decisão monocrática, declarou a incompetência absoluta do TRF 1a Região por entender que se tratava de
acidente de trabalho
, hipótese excluída da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, e determinou a remessa dos autos de apelação ao Tribunal de Justiça (id. 223529651, p. 70/71).

Na ocasião, o autor/apelante
não interpôs qualquer recurso contra a decisão de declínio
. Ao contrário, quando intimado,
manifestou concordância
com a remessa dos autos ao TJMT, requerendo expressamente, em 08/11/2022, sua apreciação por esta Corte Estadual (id. 223529651, p. 76).

Somente após alguns meses, em 26/1/2023, peticionou novamente nos autos, agora requerendo a sua remessa ao TRF da 1a Região, ao fundamento de que
“o processo em questão não se refere a acidente de trabalho, visto que aparte autora sofreu um acidente comum de trânsito. Logo, não há que se falar em natureza acidentária do benefício. Assim, requer novamente a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, para julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, sendo aquele, o órgão competente para apreciação do recurso”
. (id. 223529651, p. 78)

A despeito disso,
os autos vieram a este Tribunal de Justiça
, que, após a devida instrução,
intimou o autor da inclusão do processo em pauta para
julgamento na sessão de 29/5/2023
(id. 223529651, p. 84/86), oportunidade na qual
não houve qualquer insurgência processual quanto à competência da Corte.

A 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, então,
julgou o recurso de apelação
, mantendo a improcedência da ação originária. O autor, em seguida, opôs
embargos de declaração
, também
sem suscitar qualquer arguição de nulidade por incompetência absoluta
(id. 223529651, p. 101/103). Tais embargos foram
rejeitados
(id. 223529651, p. 110/115) e, ato contínuo, o autor interpôs
recurso especial
, no qual
novamente deixou de apontar a questão da competência
como fundamento recursal (id. 223529651, p. 125/130).

Não sendo admitido o recurso especial pela Vice-Presidência do TJMT, o ora requerente interpôs, contra essa decisão, agravo ao Superior Tribunal de Justiça sem novamente nada questionar acerca da tese de incompetência absoluta (id. 223529651, p. 153/155). Mantida a decisão agravada, os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática, não conheceu do recurso por intempestividade (id. 223529651, p. 166/167). Com isso, o acórdão proferido pelo TJMT transitou em julgado em 10/5/2024 (id. 223529651, p. 172).

Somente
após o trânsito em julgado
da decisão rescindenda, o autor ajuizou a presente ação rescisória, buscando a
declaração de nulidade do julgamento proferido pelo TJMT
, sob alegação de
incompetência absoluta da Corte
e
violação manifesta ao art. 109, I, da Constituição Federal, por meio do qual a Justiça Federal tem competência
para julgar “
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e
á
Justiça do Trabalho”
;

De fato, a norma não deixa dúvidas de que a
presença do INSS como réu
, em ação ordinária para concessão de benefício previdenciário, atrai,
como regra geral
, a
competência da Justiça Federal
. A única exceção se dá quando se trata de
acidente de trabalho
, hipótese expressamente
excluída
da competência federal.

No caso, os próprios autos demonstram que
não se trata de acidente de trabalho
, mas sim de acidente comum de trânsito, sem nexo com o exercício de atividade laboral. Logo, sob o aspecto objetivo, não há dúvidas de que a matéria, à luz do art. 109, I, da Constituição da República, se insere na
competência absoluta da Justiça Federal
.

Todavia,
não se trata apenas de verificar a existência abstrata da norma constitucional de competência
, mas de examinar, à luz do comportamento processual das partes e da dinâmica do processo,
se houve efetiva lesão à garantia do devido processo legal e se esta pode ser invocada tardiamente, após reiteradas oportunidades de impugnação não aproveitadas pela parte interessada
.

Como visto alhures, o autor teve inúmeras oportunidades para sustentar a tese de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar a apelação, mas, após uma única petição dirigida ao Juízo da 1a Vara de Jaciara (id. 223529651, p. 78), quedou-se inerte, deixando que se consolidasse a coisa julgada para, só então, questionar a matéria em ação rescisória.

Nesse contexto, ainda que se trate de hipótese de
nulidade absoluta
, o
comportamento reiteradamente omissivo do autor
perante diversas oportunidades para impugnar a competência – seja por meio de agravo interno contra a decisão de declínio do TRF1, seja por meio de petição quando intimado para a pauta de julgamento da apelação no TJMT, embargos de declaração ou preliminares nos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça – revela o que a doutrina e jurisprudência denominam
“nulidade de algibeira”
, ou seja, nulidade que se guarda
para ser usada conforme a conveniência estratégica da parte
.

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, consolidou entendimento de que,
mesmo nos casos de nulidade absoluta, o silêncio consciente e a inércia da parte, quando poderia e deveria impugnar o vício, acarreta o afastamento de sua alegação posterior
. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial,
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
"
(REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019).

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.716.074/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA POR AMBAS PARTES APÓS SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES NA PRÁTICA E JULGAMENTO DE AMBAS IRRESIGNAÇÕES. TRATAMENTO IGUALITÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA APÓS
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA/DE BOLSO. COMPORTAMENTO DESLEAL CONFIGURADO.

1. Ação de apuração e pagamento de haveres, ajuizada em 26/05/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/07/2023, concluso ao gabinete em 01/12/2023.

2. (...)

5.
A "nulidade de algibeira ou de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ
. Precedentes.

6. Mesmo em situações em que haja dúvida razoável sobre a divulgação de informação processual e contagem equivocada quanto ao termo final do prazo,
a ocorrência de nulidade é vista com temperamento diante das particularidades do caso concreto e, em especial, diante do comportamento processual das partes
. Precedentes.

7. Hipótese em que ambas as partes contaram equivocadamente o prazo recursal e interpuseram tardiamente recursos de apelação. Embora o Tribunal de Origem não tenha formalmente conhecido do apelo de uma das partes por fundamento diverso da intempestividade, na prática, apreciou todas as questões suscitadas pelos apelantes em atenção à primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas no processo civil moderno.

8. Não há prejuízo às partes quando a Corte de Origem aprecia seus pleitos de forma igualitária e completa, não se caracterizando nulidade pelo mero desfecho desfavorável.

9. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 30/10/2024.) Grifei.

Destarte, embora a regra constitucional estabeleça competência absoluta da Justiça Federal para a matéria tratada na ação originária,
a sucessão de omissões processuais do autor
, que
deixou de manejar os recursos e instrumentos adequados para questionar o vício
, inviabiliza o reconhecimento da nulidade pela via rescisória, pois
não se pode admitir o manejo desta ação como substituto de atuação processual diligente
.

O fato de o requerente ter apresentado, perante a 1a Vara de Jaciara,
uma única petição discordando do declínio de competência, não afasta o caráter de nulidade de algibeira
que marca sua conduta processual. Isso porque, além de
não ter interposto o recurso cabível à época
, limitando-se a simples manifestação de inconformismo extemporânea,
também permaneceu inerte após a remessa dos autos ao TJMT
, mesmo quando foi intimado da pauta de julgamento, ao interpor embargos de declaração e, posteriormente, ao manejar recurso especial e agravo ao STJ, reforçando a ausência de boa-fé processual necessária à admissibilidade da presente ação rescisória. A ação rescisória, dado o seu caráter excepcional,
não se presta ao fim de corrigir estratégia
mal-sucedida
, tampouco a remediar comportamento omisso da parte, que só veio a insurgir-se quando esgotadas as instâncias ordinárias
e após o trânsito em julgado da decisão desfavorável.

Além disso, é firme a orientação doutrinária e jurisprudencial de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da estabilização da coisa julgada. O ordenamento processual confere à parte instrumentos adequados e específicos para impugnar decisões interlocutórias ou definitivas dentro dos prazos estabelecidos. Permitir que a rescisória substitua os recursos não interpostos a tempo seria legitimar
a reabertura ilimitada de discussões processuais já superadas, esvaziando a autoridade dos julgados e incentivando condutas processuais protelatórias.

Ante o exposto,
julgo

improcedente
a presente
ação rescisória
proposta por Marcos Roberto Rodrigues de Souza, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, condeno o autor ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza e complexidade da demanda, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança de tais verbas, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, §3o, também do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
ES. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

A percepção
inicial da matéria, referente a nulidade absoluta, exige atenção. Contudo
, percebe-se uma convergência entre o
entendimento d
o eminente Relator
e

a jurisprudência consolidada
do

S
uperior Tribunal de Justiça
que destaca
a
inexistência de prejuízo processual à parte, uma vez que o trâmite processual
transcorreu
com
su
a
plena
concordânci
a
,
quanto a alegada
incompet
ência do juízo.

Nesse contexto, o entendimento apresentado pelo Relator quanto a fundamentação da algibeira deve ser acolhida.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

A
companho o voto

do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA EROTIDES KNEIP
(
3a
VOGAL):

Acompanho o voto
do Relator
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

A ação rescisória, como se sabe, contempla entre suas hipóteses de cabimento o julgamento de incompetência absoluta.

No entanto, sinto a necessidade de aprofundar minha análise sobre os presentes autos
, portanto, peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Não há dúvida
que é possível arguir a incompetência absoluta como causa de pedir em uma ação rescisória.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661/A
:

Com a devida vênia, Excelências, gostaria de contribuir com algumas ponderações ao debate em curso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Para que sua contribuição seja pertinente, é fundamental que ela se refira a uma questão de fato nova. Caso contrário, sua intervenção configuraria uma repetição da matéria já debatida, oportunidade que, cumpre-me recordar, o senhor já teve
a sustentação oral
para expor seus argumentos.

Qual seria, portanto, o fato novo que o senhor deseja apresentar?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661/A:

E
xcelências
,

Reconheço que

a natureza da demanda
não caracterizada
como acidente de trabalho, não foi percebida com a devida clareza em um primeiro momento.

U
m escritório previdenciário lida com
u
m volume considerável de processos, e, lamentavelmente, na análise da improcedência, essa particularidade não foi devidamente identificada.

De
forma alguma

houve a intenção de provocar qualquer situação indevida ou agir de má-fé.
A interposição do Recurso Especial era o recurso cabível naquele instante processual.

Adotar um estratagema baseado em incompetência absoluta seria uma tática, para dizer o mínimo, excessivamente ousada.

Des
se modo
, concluo as minhas considerações.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Percebo que, para além da discussão teórica sobre a competência, há um erro de fato relevante. Ao serem remetidos ao Tribunal Regional Federal, os autos não foram analisados com a devida atenção à matéria específica que permeava o processo.

Essa falha na percepção do contexto fático desencadeou a questão da incompetência absoluta. Contudo,

o pedido de
vista
formulado
pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
aprofundará a análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
5
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
6
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, com fundamento nos incisos II e V do art. 966 do CPC, proposta por Marcos Roberto Rodrigues de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação no 0001185-70.2017.8.11.0010, que manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

O Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
votou pela improcedência da ação rescisória
, ao fundamento de que
ainda que se trate de hipótese de nulidade absoluta, o comportamento reiteradamente omissivo do autor perante diversas oportunidades para impugnar a competência – seja por meio de agravo interno contra a decisão de declínio do TRF1, seja por meio de petição quando intimado para a pauta de julgamento da apelação no TJMT, embargos de declaração ou preliminares nos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça – revela o que a doutrina e jurisprudência denominam “nulidade de algibeira”, ou seja, nulidade que se guarda para ser usada conforme a conveniência estratégica da parte.

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos que ora reforço.

Como bem pontuado pelo Relator, a alegação de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação não se sustenta, diante da conduta processual adotada pelo próprio autor.

Nos termos do que consta do documento de ID. 223529651 - págs. 70/71, houve decisão monocrática do TRF da 1a Região reconhecendo sua própria incompetência absoluta, por entender que a demanda versa sobre acidente de trabalho — matéria que, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, está excluída da competência da Justiça Federal, devendo, portanto, ser processada e julgada pela Justiça Estadual.

Referida decisão determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Todavia, contra a mencionada decisão o autor não interpôs recurso, concordando expressamente com a remessa dos autos ao TJMT (ID. 223529651 – pág. 76).

Dessa forma, embora se trate de matéria de ordem pública — e, por isso, em tese, suscetível de exame a qualquer tempo nas instâncias ordinárias —, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FCVS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.

2. A jurisprudência aqui predominante é no sentido de que mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão '
pro

judicato
', o que significa que não podem ser reexaminadas se já foram decididas anteriormente por manifestação judicial (
AgInt
no REsp n. 2.028.047/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).
É o caso.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.555.657/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024.) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados -, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

2.
As matéria
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2021) [Destaquei].

No caso concreto, houve uma decisão prévia e formal sobre a matéria de competência, com intimação regular das partes, e não houve interposição de recurso ou qualquer insurgência processual. Ao contrário, houve concordância expressa, o que atrai, com toda evidência, a incidência da preclusão consumativa e lógica.

Igualmente, quanto ao argumento de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC), este não se sustenta. O que se verifica é a insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não se confunde com violação qualificada à ordem jurídica. A decisão rescindenda foi proferida dentro dos limites da competência fixada por decisão judicial anterior, não impugnada, e apreciou a matéria de forma fundamentada. Divergência interpretativa ou inconformismo não autorizam, por si, o manejo da via rescisória.

Diante do exposto,
acompanho
o eminente Relator para
julgar improcedente
a presente ação rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025